Tribunal: TJES
Processo: 0003306-71.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003306-71.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
– PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCON MUNICIPAL
– MULTA ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

1. É cediço que a sanção administrativa, prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

2. No entanto, não se omite a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem que esta intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. Precedentes STJ e TJES.

3
.
Recurso da
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
parcialmente provido para reduzir a multa para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA., assim como, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação anulatória” ajuizada por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pretendendo seja reconhecida a nulidade da multa administrativa, aplicada em seu desfavor pelo Procon Municipal de Vitória, e, subsidiariamente, a sua revisão.

Pela sentença de fls. 176/180, o MMº. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo o valor da multa administrativa para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no processo administrativo nº 0490/2013, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs o recurso de apelação de fls. 186/193, vindicando a reforma da sentença vergastada a fim de que seja restabelecido o valor originário da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, em sede administrativa. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

A CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA., por sua vez, interpôs o recurso de apelação id. 6811725, sustentando, em síntese, pela (i) inexistência de falha na prestação dos serviços pela empresa recorrente; (ii) necessidade de nulidade do auto de infração, devendo ser afastada a sanção pecuniária, julgando-se procedente
in totum
a demanda; ou, alternativamente (iv) requer-se a redução do valor fixado na sentença.

Contrarrazões recursais apresentadas apenas pela A CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (id. id.6811728), pugnando-se pelo desprovimento recursal.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Abril de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003306-71.2021.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA/APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação anulatória” ajuizada por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pretendendo seja reconhecida a nulidade da multa administrativa, aplicada em seu desfavor pelo Procon Municipal de Vitória, e, subsidiariamente, a sua revisão.

Pela sentença de fls. 176/180, o MMº. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo o valor da multa administrativa para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no processo administrativo nº 0490/2013, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs o recurso de apelação de fls. 186/193, vindicando a reforma da sentença vergastada a fim de que seja restabelecido o valor originário da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, em sede administrativa. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

A CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA., por sua vez, interpôs o recurso de apelação id. 6811725, sustentando, em síntese, pela (i) inexistência de falha na prestação dos serviços pela empresa recorrente; (ii) necessidade de nulidade do auto de infração, devendo ser afastada a sanção pecuniária, julgando-se procedente
in totum
a demanda; ou, alternativamente (iv) requer-se a redução do valor fixado na sentença.

Pois bem.

Pela verossimilhança dos temas ventilados em ambos os recursos, passo à análise conjunta destes.

A controvérsia recursal cinge-se tão-só em apurar se agiu com acerto, ou não, o Juízo
a quo
ao reduzir na sentença vergastada o valor da multa aplicada, na via administrativa, pelo Procon Municipal de Vitória em desfavor da empresa de telefonia CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

No que pertine a
quaestio iuris
objeto da lide, sobreleva acentuar que
“é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se

no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas

relacionadas
à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990,

independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
”
(
STJ
, AgInt no REsp n. 2.063.730/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma
, DJe de
16/8/2023
). (g.n.)

No entanto,
“não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade”
(
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.606.064/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma
, DJe de
29/6/2023
).

Na intelecção do precedente da Corte Superior, conquanto não seja dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nas decisões da Administração Pública, compreende-se ser plenamente possível o controle judicial excepcional de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, sem que essa intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes.

Ademais, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, na esteira da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal,
“
i
nexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
”
(TJES, recurso de apelação nº 00226577-75.2014.8.08.0347, julgado em 06.09.2022, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões).

No caso
sub examine
, verifica-se que o Procon Municipal de Vitória fixou multa no valor nominal de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), em desfavor da parte autora (fls. 26/29 – processo originário).

Observa-se do processo administrativo nº 0490/2013, em que fixada a multa combatida, que a violação à legislação consumerista, em razão da falha na prestação dos serviços prestados pela empresa de telefonia, que resultou na reclamação junto ao Procon Municipal.

Entrementes, a meu sentir, a multa administrativa reduzida para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), contrastando-se com as peculiaridades do caso concreto, há que ser reduzida.

O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, determina que
“
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

No caso vertente, depreende-se que Willian Zanetti Cola, ao tentar cancelar o plano de serviços contratados com a empresa de telefonia fora informado que o cancelamento só seria possível após o pagamento da quantia de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), além de ser surpreendido o consumidor com outra fatura elencando cobrança indevida relativa a período em que sua linha telefônica já estava bloqueada.

À luz do caso concreto, em que apenas 01 (um) consumidor fora cobrado indevidamente, pondo em relevo as balizas da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal de Vitória no processo administrativo nº 0490/2013 (FA nº 0113-001.661-4) deve ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Neste sentido, colaciono recente aresto desta Colenda Primeira Câmara Cível, ao julgar caso análogo ao dos autos,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCON MUNICIPAL – MULTA ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

(...)

2. No entanto, não se omite a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem que esta intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. Precedentes STJ e TJES.

3.
Recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. parcialmente provido para reduzir a multa para o montante de R$
3.000,00 (três mil reais)
.
Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível/ Remessa Necessária nº 0016849-59.2012.8.08.0024, Relator: Des. Subst. ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento:
25/03/2024
). (Grifei)

Por conseguinte, a redução de multa administrativa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais) comporta o reconhecimento da sucumbência mínima da demandante, razão pela qual o MUNICÍPIO DE VITÓRIA suportará com a integralidade dos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e lhe dou parcial provimento para determinar a redução da multa administrativa fixada no processo administrativo nº 0490/2013 (FA nº 0113-001.661-4) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como para reconhecer a sucumbência mínima da demandante na hipótese dos autos, ao passo em que conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões